Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702220-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: JANEIDE NARCIZO DO NASCIMENTO REQUERIDO: SANDRO LUIZ GOMES, VALBANEIDE PEREIRA GALVAO, MARIA MARTA GALVAO MENEZES, KALINA LIGIA DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JANEIDE NARCIZO DO NASCIMENTO, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do Inventário no 0709017-94.2017.8.07.0020, indeferiu o pedido de reserva de quinhão (ID 80957055 dos autos originais). Esta Relatoria deferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada para reservar o quinhão, em tese, devido à agravante, sem prejuízo do processamento do inventário. (ID 22706628). Em consulta ao andamento do processo originário, verifica-se que foi juntado o laudo pericial de exame de DNA, que comprova que MARIA VITORIA GOMES (falecida) é mãe biológica da agravante (ID 84122088), ensejando nova decisão pelo d. Juízo do inventário incluindo a agravante como herdeira (ID 86432441). Diante desse novo contexto, a agravante requer a desistência do presente recurso pela perda do objeto. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, revogo o pedido liminar anteriormente deferido, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator